Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TUST E TUSD. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NATUREZA SATISFATIVA DO ATO IMPUGNADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar para excluir da base de cálculo do ICMS, incidente sobre energia elétrica, os valores pagos, a título de TUSD/TUST.
2. Não obstante o entendimento jurisprudencial de que a TUSD e a TUST não possam compor a base de cálculo do ICMS, a determinação liminar para que o Distrito Federal proceda a suspensão da exigibilidade da cobrança esbarra no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe que não cabe medida liminar contra a Administração Pública que satisfaça no todo ou em parte o pedido final.
3. Ressalte-se que a complexidade da matéria foi reconhecida pelo STJ, ao afetar o EResp. n. 1.163.020-RS, ao rito dos recursos repetitivos, com a determinação de suspensão nacional de todos os processos sobre o tema, inclusive os que tramitam nos juizados especiais (tema 986), o que já ocorreu com o processo principal (ID 50974643).
4. Assim, além de restar demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade das alegações do agravante, tem-se que o cumprimento da decisão agravada pode causar lesão grave de incerta ou de difícil reparação, sendo evidente o prejuízo causado à Fazenda Pública com a determinação de exclusão das parcelas de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. Sem custas.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.